Tribunal: STF
Processo: RE 1549089
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETOS NS. 11.302/2022 E 11.846/2023. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO USO 
DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que, em 5.11.2024, negou provimento ao recurso de agravo em execução, interposto pela defesa da recorrente, e manteve a decisão proferida pelo juízo da Décima Segunda Vara Federal de Curitiba/PR, que indeferiu o requerimento de indulto da recorrente no Processo n. 5026828-76.2022.4.04.7000. O acórdão recorrido da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região tem esta ementa:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA SUPERIOR A 5 ANOS. 
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INVIABILIDADE. DECRETO Nº 11.846/2023. DELITO IMPEDITIVO (ART. 1º, XVII C/C ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO). PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE IMPOSTA (ART. 2º, X). 



    1. O exame do Decreto nº 11.302/2022 revela que a condenação pela prática de delito cuja pena máxima abstrata ultrapasse o limite estabelecido pelo art. 5º do Édito Natalino impede a concessão de indulto. 



    2. Nos termos do art. 8º, II, do Decreto nº 11.302/2022, o indulto não é extensível à pena de multa. 



    3. Malgrado o Decreto nº 11.846/2023 não contemple impedimento expresso ao deferimento do benefício de indulto à condenação por tráfico privilegiado, o não cumprimento da fração de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, veda a concessão de indulto e comutação da pena correspondente àquele crime não impeditivo, nos termos do art. 1º, XVII, c/c o art. 9º, parágrafo único da aludida norma. 



    4. Em face do valor original da pena de multa superar o patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional (R$ 20.000,00, nos termos do art. 2º da Portaria MF nº 75/2012), restam não preenchidos os requisitos estabelecidos art. 1º, XVII, e no art. 2º, X, do Decreto nº 11.846/2023” (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, a defesa da recorrente alega ter a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado os incs. II, III, XXXIX, XL e XLVII do art. 5º, o art. 37, o inc. XII do art. 84 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República; o parágrafo único do art. 5º e o inc. VI do art. 7º do Decreto n. 11.302/2022; e o inc. I do art. 2º e o parágrafo único do art. 9º do Decreto n. 11.846/2023 (e-doc. 36).



    Assevera que, “conforme o próprio e. TRF4 aponta acima, referido decreto possibilita a incidência para os casos de tráfico privilegiado e, ainda, não faz nenhuma menção para casos de associação para o tráfico; resultando que a não concessão do indulto pleiteado vai totalmente ao encontro da jurisprudência do STF que estabelece que ‘na hipótese de concurso de crimes, será considerada individualmente a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal’ (STF, RHC nº 246.435/ RJ, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 06/11/2024, DJe. 08/11/2024)” (fls. 15-16, 
e-doc. 36).



    Argumenta que “este próprio STF considera que há possibilidade de concessão de indulto para casos de tráfico privilegiado por não ser conduta carregada de hediondez (STF, HC nº 118.533/MS, rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016, DJe de 19/09/2016). Não havendo necessidade de que a discussão seja estendida. Logo, há necessidade de se conceder o indulto ao menos quanto ao crime de tráfico privilegiado. O que se amolda perfeitamente à jurisprudência acima citada e, também, ao próprio art. 7º, inc. VI, do Dec. nº 11.302/22 que prevê excepcionalidade quanto à regra presente no art. 5º, 
§ único, nos casos de tráfico privilegiado” (fl. 16, e-doc. 36).



    Ressalta que, “ainda que a reeducanda cumpra com todos os requisitos para a concessão do indulto previsto no Dec. nº 11.846/23, não houve sua concessão. (...) [A]tualmente a reeducanda cumpriu mais de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo (atualmente já cumpriu mais da metade da pena total imposta). O que resulta na necessidade de que seja concedido o indulto em razão do cumprimento do requisito obstativo do art. 9º, § único, do Dec. nº 11.846/23” (fls. 17-18, e-doc. 36).



    Afirma que “a reeducanda foi condenada pelos crimes de tráfico privilegiado e associação para o tráfico. Sendo que, enquanto o tipo penal do tráfico privilegiado, não se encontra vedado pelo art. 1.º do Dec. 11.846/23, já houve o cumprimento do requisito temporal previsto no art. 9º, § único, do 
Dec. nº 11.846/23 quanto ao crime de associação para o tráfico” (fl. 19, 
e-doc. 36).



    Sustenta que “não há dúvidas de que a reeducanda se encontra em situação mais gravosa que o coapenado Juan Thiago, o qual, ainda que tenha sido condenado pelos mesmos fatos que a reeducanda a uma pena superior, não está sendo eletronicamente monitorado e também se encontra em regime aberto. (...) Ou seja, desde ao menos 06/03/2023 a reeducanda se encontra em situação mais gravosa que o coapenado Juan Thiago. Algo que, conforme se nota abaixo, acaba indo de encontro ao entendimento jurisprudencial que considera que pessoas em situações fático processuais igualitárias devem ser tratadas de forma igualitária” (fl. 21-23, e-doc. 36).



    Conclui que “o monitoramento eletrônico apenas deve ser mantido quando restar demonstrada sua real necessidade. Não sendo sua obrigatoriedade uma regra expressa no ordenamento jurídico brasileiro para aquelas pessoas que se encontram em regime aberto. Sendo que, conforme se nota abaixo, o d. Juízo de primeiro grau não explica a real necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico. O que viola diretamente o art. 93, inc. IX, da CF” (fl. 25, e-doc. 36).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Após todo o relatado, requer-se:



1. A admissão, conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para fins de: 



    a) Conceder o indulto quanto ao crime de tráfico privilegiado em razão de se tratar de exceção contida no art. 7º, inc. VI, do 
Dec. 11.302/22. Conforme regras estabelecidas no art. 5º, § único, do Dec. nº 11.302/22.



    b) Conceder o indulto conforme regras estabelecidas no art. 2º, inc. I, do Decreto nº 11.846/23. Vez que, conforme demonstrado, a reeducanda cumpre tanto os requisitos objetivos quanto subjetivos exigidos; inclusive cumprindo com as regras do art. 9º, § único, do Dec. nº 11.846/23. 



    c) Com o anterior, seja declarada extinta a punibilidade da reeducanda. 



    d) Subsidiariamente, requer-se a retirada da tornozeleira eletrônica da reeducanda. Seja em razão da necessidade de equiparação ao co-apenado JUAN THIAGO, nos termos do art. 580 do CPP, ou em razão da ausência de fundamentação da necessidade de continuidade do monitoramento, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.



    2. Caso não seja conhecido o presente recurso, requer-se a concessão de HABEAS CORPUS EX OFFICIO conforme pedidos exarados ao final de cada tópico. 



    3. A concessão de habeas corpus ex officio por outra razão aqui não expressa mas verificada quando da apreciação do recurso. 



    4. Por fim, requer-se que o subscritor seja previamente intimado da data em que o presente recurso for levado a julgamento, viabilizando assim a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral. 



    5. Que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Antonio Diego da Costa, inscrito na OAB/PR nº 63.081, sob pena de nulidade” (fls. 34-35, e-doc. 36).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede a inadmissão e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 45).



    3. Em 29.1.2025, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Desembargador João Batista Pinto Silveira, admite o recurso extraordinário, “tendo em conta o prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados, não envolvendo exame de provas. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade” (e-doc. 93). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de afronta da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região aos incs. II, III, XXXIX, XL e XLVII do art. 5º, art. 37, inc. XII do 
art. 84 e inc. IX do art. 93 da Constituição da República; parágrafo único do art. 5º e inc. VI do art. 7º do Decreto n. 11.302/2022; e inc. I do art. 2º e parágrafo único do art. 9º do Decreto n. 11.846/2023, para que seja aplicado o indulto natalino à recorrente em relação ao crime de 
tráfico privilegiado, com a consequente extinção da punibilidade, ou, subsidiariamente, a retirada da tornozeleira eletrônica, pela alegação de desnecessidade de manutenção da medida imposta.



    6. Em 28.6.2024, nos autos da Execução Penal n. 5026828-76.2022.4.04.7000, o juízo da Décima Segunda Vara Federal de Curitiba/PR indeferiu o pedido de indulto requerido pela defesa da recorrente, sob este fundamento:



    “Nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal de 1988, a concessão de indulto é competência privativa do Presidente da República. Cabe ao Poder Judiciário aplicar estritamente, aos casos concretos, as hipóteses previstas em ato normativo editado pelo Chefe do Executivo. (...)



    Dito isso, ANDRESSA MAYRA KOTVISKI foi condenada pela prática dos delitos capitulados nos artigo 33, § 4º e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.



    Os tipos penais constam das vedações do art. 1º do Decreto Presidencial nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023, o que impede, desde já, a análise do indulto, ainda que referente apenas à pena de multa. (...)



    [D]estaco que o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não traz tipo penal distinto, mas apenas causa especial de diminuição da pena. Por sua vez, o art. 35 está entre os artigos 34 a 37, expressamente conforme previsto na vedação. 



    Assim, acolho o parecer do MPF e indefiro o indulto das penas impostas à ANDRESSA MAYRA KOTVISKI” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Em 1º.8.2024, os embargos de declaração opostos pela recorrente contra essa decisão foram rejeitados, nestes termos:



    “Da contradição: (...)



    No caso em tela, a decisão impugnada foi clara ao fundamentar não caber a concessão do indulto ao delito praticado com fulcro no Decreto 11.846/2023. Ademais, conforme já pontuado, o § 4º do 
art. 33 da Lei de Drogas não traz tipo penal distinto, mas apenas causa especial de diminuição da pena. Igualmente, o art. 35 expressamente está entre os tipos penais cuja concessão de indulto é vedada pelo Decreto 11.846/2023. (...)



    Nesse sentido, não há contradição no decidido e sim inconformismo da embargante, pela via inadequada. (...)



    Da omissão: (...)



    Portanto, visando sanar a omissão alegada, adentro na análise da concessão de indulto com base no Decreto de 2022. (...)



    Segundo se infere da ficha individual de Seq. 1.1 e sentença de Seq. 1.17, a executada foi condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 4º e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. (...)



    A pena imposta à condenada resultou em 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 900 (novecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais proporcionais (1/2).



    O caso concreto, portanto, não se insere na abrangência do artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, pois os crimes cometidos possuem pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a 5 (cinco) anos:



    - O artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 comina pena máxima de 15 (quinze) anos. Não obstante considerada a aplicação do §4º, tem-se ainda como pena máxima em abstrato 12 (doze) anos e 6 (seis) meses.



    - O artigo 35 da Lei nº 11.343/06 comina pena máxima de 10 (dez) anos.



    Assim, considerada a pena máxima prevista para ambos os delitos, a executada não faz jus ao benefício pretendido” (fls. 1-2, 
e-doc. 5).



    7. Em 5.11.2024, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de execução interposto pela defesa da recorrente, sob o fundamento de impossibilidade de concessão do indulto previsto nos Decretos ns. 11.302/2022 e 11.846/2023 à espécie vertente. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Ângelo Roberto Ilha da Silva:



    “No caso em tela, a agravante foi sentenciada na ação penal 
nº 5058955-09.2018.4.04.7000/PR, da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR, pela prática dos delitos capitulados no art. 33, § 4º e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, restando condenada à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, além da pena de multa de 200 dias-multa; bem como à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, além da pena de multa de 700 dias-multa. Os crimes foram praticados em concurso material (art. 69 do CP), razão pela qual, após a unificação das reprimendas, a pena privativa de liberdade restou fixada em 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e a pena de multa em 900 dias-multa, arbitrando-se o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (...)



    Sem embargo de o art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022, asseverar a possibilidade do indulto à modalidade privilegiada do 
art. 33, § 4º, bem como nada referir quanto à modalidade especial de associação criminosa do art. 35, ambas da Lei nº 11.343/2006; a pretensão não se insere na abrangência do art. 5º do aludido Decreto, pois os crimes cometidos possuem pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a 5 (cinco) anos. (...)



    Ademais, registro que o Édito Presidencial de 2022 veda expressamente a concessão de indulto à pena de multa (art. 8º, II). (...)



    No que concerne ao Decreto nº 11.846/2023, embora seja vedada a concessão de indulto aos condenados a crime hediondo ou equiparado (art. 1º, I), bem como ao crime de tráfico ilícito de drogas (art. 1º, XVII), cumpre referir que não há proibição expressa ao deferimento do benefício àqueles condenados por tráfico em sua modalidade privilegiada. (...)



    De toda sorte, não merece guarida a alegação defensiva de que o crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006) não se encontra vedado pela previsão do art. 1º do Decreto nº 11.846/2023, conforme expressa restrição prevista no inc. XVII do referido dispositivo. (...) [O] o crime do art. 35 da lei de tóxicos foi inserido dentre os delitos considerados impeditivos à concessão do apontado perdão presidencial. (...)



    De acordo com o Decreto nº 11.846/2023, malgrado inexistir proibição expressa ao deferimento do indulto natalino àqueles condenados por tráfico em sua modalidade privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), a insurgência encontra óbice à concessão de indulto e comutação, em face do não cumprimento da fração de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, nos termos do art. 9º, parágrafo único, do referido Decreto. (...)



    Entrementes, verifica-se que – até 25/12/2023 – a executada cumpriu apenas 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias da pena privativa de liberdade, portanto fração inferior ao requisito objetivo do cumprimento de dois terços da pena privativa de liberdade correspondente ao crime impeditivo do benefício (cominada em 
3 anos), pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.



    À luz das balizas acima delineadas, verifica-se que a executada não preenche os requisitos para a concessão do aludido perdão presidencial, ante o impedimento previsto no art. 1º, XVII, c/c art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, inclusive para fins de pena de multa cumulativamente aplicada” (fls. 4-6, e-doc. 21).



    8. O Ministério Público Federal, nas contrarrazões apresentadas ao recurso extraordinário interposto pela recorrente, asseverou:



    “Inicialmente, verifica-se que o Decreto nº 11.302/2022 prevê, no artigo 5º, que:



    Art. 5º - Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, 
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    De plano, verifica-se que a recorrente não atende aos requisitos do indulto natalino [previsto no Decreto nº 11.302/2022], posto que as penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11343/06, são, respectivamente, 15 (quinze) anos e 10 (dez) anos, o que afasta a possibilidade da concessão de indulto à executada. (...)



    Denota-se que a agravante foi condenada pelos crimes previstos nos artigos 33 c/c 40, I, e artigo 35, todos da Lei nº 11.344/06. 



    Assim, eventual possibilidade de indulto encontra óbice no Decreto nº 11.846/23 que dispõe, em seu artigo 1º, in verbis:



    Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas: (...) XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    Esse foi o entendimento do Ministério Público Federal, a qual me filio, em parecer lançado no evento 04:



    ‘Não há qualquer dúvida de que o dispositivo é expresso quando afasta a hipótese de indulto ao crime de associação para o tráfico ilícito de drogas. Isso porque, como visto, o próprio Decreto n. 11.846/2023 previu, em seu artigo 1º, inciso XVII, que o indulto ali disciplinado não alcança aquele que tenha sido condenado em algum dos delitos previstos nos artigos 33 (caput e § 1º), 34, 35, 36, 37 e 39 da Lei n. 11.343/2006, inviabilizando, assim a concessão de indulto pela pena relativa ao crime de associação para o tráfico, prevista no artigo 35, da Lei de Drogas’” (fls. 4-8, e-doc. 45).



    9. Como assentado no acórdão recorrido do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ao negar o pedido de indulto requerido pela recorrente, ela não faz jus ao benefício previsto nos Decretos ns. 11.302/2022 e 11.846/2023, visto que, “sem embargo de o art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022, asseverar a possibilidade do indulto à modalidade privilegiada do art. 33, § 4º, bem como nada referir quanto à modalidade especial de associação criminosa do art. 35, ambas da Lei nº 11.343/2006; a pretensão não se insere na abrangência do art. 5º do aludido Decreto, pois os crimes cometidos possuem pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a 5 (cinco) anos” (fl. 4, e-doc. 21), e “a executada não preenche os requisitos para a concessão do aludido perdão presidencial, ante o impedimento previsto no art. 1º, XVII, c/c art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023” (fl. 6, e-doc. 21).



    Quanto ao Decreto n. 11.302/2022, como assentado no acórdão recorrido, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a recorrente não faz jus ao benefício do indulto, em razão de os crimes por ela cometidos, tráfico de drogas privilegiado e associação para o tráfico de drogas, terem pena máxima em abstrato de doze anos e seis meses e de dez anos, respectivamente, o que não se enquadra na exigência do 
art. 5º desse Decreto, que possibilita a aplicação do indulto apenas aos crimes com pena máxima em abstrato de até cinco anos. 



    Quanto ao Decreto n. 11.846/2023, como fundamentado no acórdão recorrido e pelos elementos constantes do processo, constata-se que a recorrente não cumpriu o requisito previsto no parágrafo único do art. 9º, que exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo para a concessão do indulto, no caso o delito de associação para o tráfico de entorpecente.



    10. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, sobre o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto, seria necessária 
análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos 
ns. 11.302/2022 e 11.846/2023) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NACIONAL. SONEGAÇÃO FISCAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INC. I DO ART. 8º DO DECRETO N. 11.302/2022 PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.456.099-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO 
NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.353.643-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.



    2. Direito Penal e Processual Penal. 



    3. Indulto natalino indeferido porque não preenchido requisito objetivo. Arts. 1º e 12 do Decreto 9.246/2017. (...)



    5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 



    7. Precedentes. 



    8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.332.487-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2021).



    11. O pedido subsidiário, de retirada da tornozeleira eletrônica da recorrente por eventual desnecessidade de manutenção da medida, não foi requerido no recurso de agravo à execução interposto pela recorrente nem analisado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região no acórdão recorrido. As alegações de ofensa aos incs. III, XXXIX e XLVII do art. 5º, ao art. 37 e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade 
de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 158 E 280. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.526.898-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (...)



    6. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. (...)



    8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.521.806-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...)



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    Eventual contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta ou reflexa, por demandar prévia análise do 
inc. IX do art. 319 do Código de Processo Penal referente aos requisitos para a aplicação da medida de monitoração eletrônica imposta à recorrente. Ademais, o exame das alegações da recorrente exigiria, ainda, a análise do conjunto probatório constante dos autos, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes e concluir pela eventual desnecessidade de manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de maio de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora